Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÃO NÃO PACTUADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o pedido de revogação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em caso de cometimento de novo crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há previsão normativa a indicar a revogação automática da benesse em caso de cometimento de novo crime, e tal condicionamento não foi estabelecido no acordo firmado. A imposição da aludida consequência, sobretudo por representar prejuízo à situação do investigado, reclamava prévia e expressa referência.
IV. DISPOSITIVO:
4. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 10o.
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AgExPe 9001223-83.2024.4.04.7002, 7a Turma, Relator para Acórdão ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, D.E. 12/03/2025; EP: 50136675920234047001 PR, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2023, SÉTIMA TURMA.